Tribunal: TJPA
Processo: 0104673-28.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104673-28.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: ALINE ALVES DE PARIJOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O não recolhimento das custas em dobro no prazo assinalado importa na deserção e no consequente não conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0104673-28.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: PAULO SERGIO RODRIGUES PEREIRA

AGRAVADA: ALINE ALVES DE PARIJOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO
SERGIO RODRIGUES PEREIRA
contra a decisão monocrática de minha relatoria (Id. 11775894), que NÃO CONHECEU do recurso de Apelação Cível interposto.

BREVE RETROSPECTIVA

Narra a inicial que PAULO SERGIO RODRIGUES PEREIRA celebrou contrato de compra e venda com a requerida do imóvel situado na Av. Marquês de Herval, registrado sob o nº 357, livro n.2-Y, sob o nº 2, do 2º Ofício de Registro de Imóveis Walter Costa.

Diz que efetuou os pagamentos acordados, mas foi impossibilitado de assumir a posse do imóvel em razão de cobrança indevida de juros, promovida pela demandada, que reteve as chaves do mesmo.

Diante disto, ajuizou a AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C PERDAS E DANOS, movida por PAULO SERGIO RODRIGUES PEREIRA em desfavor de ALINE ALVES DE PARIJÓS, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos, devolução de valores pagos a título de ajuste de contrato e a confirmação da medida liminar. Juntou documentos – fl. 17/52.

Devidamente citada, a demandada manifestou-se - fls. 60/61, consignando as chaves ao feito, afirmando que não conseguiu entregar as mesmas ao autor da ação, o que foi deferido pelo Juízo.

Em fls. 63/77, a demandada apresentou Reconvenção, e pediu o benefício da justiça gratuita, o qual foi negado – fls.243. Uma vez que não houve pagãmente das custas referentes a reconvenção, deixo de receber a mesma e determino seu desentranhamento dos autos, junto com os documentos que a acompanham – fls. 78/151. Na sua contestação – fls. 152/171 e documentos que acompanham, afirmou que o seu companheiro jamais teve contato com o demandante, que o sinal foi fago antes da formalização do contrato e a pedido seu, foi prejudicada por não receber os valores conforme acordado verbalmente, solicitou que o pedido do autor fosse indeferido e a redução do valor eventualmente atribuído aos danos morais.

Em réplica, o autor ratificou os pontos da inicial, afirma que as alegações da demandada são inverídicas e pediu o desentranhamento das chaves do imóvel dos autos. Deixo de analisar a contestação à reconvenção em razão do não pagamento das custas iniciais por parte da reconvinte, que a extinguiu.

Foi deferido o pedido de desentranhamento e entrega das chaves do imóvel ao requerente – fl. 280. Na audiência designada para o dia 03/08/2016, as partes não conciliaram e pediram o julgamento antecipado da lide. Foi aberto prazo para memoriais, quando as partes expuseram seus argumentos.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido na inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONSOLIDAR O AUTOR – PAULO SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA na posse do imóvel em questão, situado na Av. Marquês de Herval, nº 1166, entre Mariz e Barros e travessa Mauriti, MEDIANTE O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 154.591,55 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) para a requerida ALINE ALVES DE PARIJÓS, referente a atualização monetária e multas contratuais no valor de R$182.591,55 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) descontado o valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) referente ao ajuste de contrato indevido.

Condeno a parte REQUERIDA ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado do AUTOR, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS

Juíza de Direito Titular

1ª vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada a parte autora interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 3478071 - Pág. 1).

Contrarrazões no Id. Num. 3478072.

No Id. Num. 4601807 (09/03/2021), intime-se a parte Recorrente, a fim de, no prazo legal, acoste o relatório de contas capaz de completar a documentação necessária para comprovar o preparo do recurso, bem como comprovar o recolhimento do referido preparo em dobro, sob pena de deserção .

Em 30/03/2021, o Apelante requereu a devolução do prazo de 05 (cinco) dias para o fiel cumprimento da ordem judicial de ID 4655986 pelo Agravante, para que pudesse entrar em contato com a UNAJ para a emissão dos documentos necessários e efetuar o pagamento de custas processuais e apresentação de relatório de contas. para o cumprimento da determinação.

Em 12/04/2021, juntou os comprovantes de pagamento no Id. Num. 4897731 - Pág. 1/ Num. 4897734 - Pág. 1.

Requerido o julgamento do recurso (17/10/2021).

Sobreveio a monocrática impugnada lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO LEGAL. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, o qual determina que o referido seja instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Sem o devido preparo, o apelante não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em 05/12/2022, Num. 12081492 apresentou pedido de reconsideração.

Após isto, interpôs AGRAVO INTERNO pleiteando a reforma do julgado, sob o argumento das custas processuais terem sido recolhidas.

Contrarrazões no Id. Num. 13482873 - Pág. 1.

Em 25/07/2023, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso de id. 12173244, ordenei a intimação da parte Agravante para que realizasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo EM DOBRO, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15.

Custas recolhidas no Id. Num. 15395985.

Ao ID 16983696, foi observado que a determinação para o recolhimento em dobro das custas da apelação ocorreu em 09/03/2021 (ID. Num. 4601807) e efetivamente cumprida somente 12/04/2021 (Id. Num. 4897731 - Pág. 1/ Num. 4897734 - Pág. 1).

Por tal motivo, em razão da alegação de que houve suspensão de prazos neste período,
determinei que a Secretaria certificasse a ocorrência ou não de suspensão de prazos no período mencionada e se tempestiva a manifestação constante no ID. Num. 4897729
.

Em certidão de ID 17051206 foi certificado que os prazos foram suspensos de 04/03/2021 a 29/03/2021 pelas portarias 1003/2021-GP e 1161/2021-GP, e que a petição de ID 4897728 é intempestiva.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante. Vejamos:

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. A propósito:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

In casu
, a parte agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, eis que proferida de acordo com as normas processuais e com o regimento interno do E. TJPA.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento deste em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id. 4601807 para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 05 dias, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Analisando os autos, observa-se que a determinação para o recolhimento em dobro das custas da apelação ocorreu em 09/03/2021 (ID. Num. 4601807) e foi efetivamente cumprida somente 12/04/2021 (Id. Num. 4897731 - Pág. 1/ Num. 4897734 - Pág. 1).

Conforme certificado ao ID 17051206, embora estivessem os prazos suspensos no período de 04/03/2021 a 29/03/2021, o recolhimento ocorreu de forma extemporânea, em descumprimento à determinação exarada.

Dessa forma, não tendo a parte apelante realizado o comprovante do recolhimento de preparo em dobro no prazo concedido, o recurso é considerado deserto e não deve ser conhecido.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, inclusive do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. CPC/2015. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve-se julgar deserto o recurso se o recorrente, apesar de intimado para regularizar o vício na comprovação do preparo, realizando o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não o fizer no prazo determinado. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1436807 RJ 2019/0019446-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL COMPROVADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, ATÉ ALCANÇAR O DOBRO, NO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DA ORDEM. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, se comprovado o pagamento do preparo recursal no 1º dia útil após a interposição do recurso, sem qualquer justificativa, o apelante será intimado para complementar a verba até alcançar o dobro, sob pena de deserção. II- Se devidamente intimada a parte apelante paga o complemento, mas fora do prazo estipulado para tanto, não comprovando o efetivo recolhimento do preparo a tempo e modo, o recurso não pode ser admitido, pois deserto. III- Preliminar de deserção acolhida. Recurso não conhecido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101518-9/001 , Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da sumula em 21/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DESPACHO. PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial, sendo que a oposição de declaratórios não interrompe o prazo para a interposição de agravo em recurso especial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. 4. Ocorre a preclusão temporal se a petição apresentada para o saneamento de vício de preparo não obedece ao prazo assinalado no despacho que determinou a sua regularização. 5. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015). 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1942027 MG 2021/0224341-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015. No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do atual CPC e da Súmula 187/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2117097 RJ 2022/0124727-4, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Conclui-se, portanto, que a parte apelante/agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento), pelo que não conheci do recurso de apelação, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2024